Tribunal: TCU
Processo: 027.616/2018-5
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: ANA ARRAES
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-04-30
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Tomada de contas especial instaurada pelo Fundo Nacional de Saúde em razão da aplicação irregular dos recursos do Sistema Único de Saúde recebidos por farmácia situada no município de Santo Antônio do Descoberto/GO, no âmbito do Programa Farmácia Popular do Brasil.

Inteiro teor:
VISTO, relatado e discutido o processo de tomada de contas especial instaurado pelo Fundo Nacional de Saúde (FNS) contra a Drogaria Pereira Primus Ltda., domiciliada no Município de Santo Antônio do Descoberto/GO, e seus sócios, em razão da aplicação irregular de recursos do Sistema Único de Saúde (SUS) no âmbito do Programa Farmácia Popular do Brasil (PFPB), na modalidade "Aqui Tem Farmácia Popular", no período entre 1°/1/2014 e 28/2/2015. ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 2a Câmara, ante as razões expostas pela relatora, e com fundamento nos arts. 1o, inciso I, 12, § 3o, 16, inciso III, alíneas "b" e "c" e § 3o, 19, 23, inciso III, 26, 28, incisos I e II, e 57 da Lei 8.443/1992 c/c os arts. 214, inciso III, alínea "a", e 215 a 217 do Regimento Interno, em: 9.1. excluir Frederico Flávio Pereira Neto desta relação processual; 9.2. julgar irregulares as contas da Drogaria Pereira Primus Ltda. e de Altair Cândido Alves; 9.3. condená-los, solidariamente, ao recolhimento aos cofres do Fundo Nacional de Saúde das quantias abaixo relacionadas, atualizadas monetariamente e acrescidas de juros de mora calculados a partir das datas indicadas até a data do pagamento: Data Valor (R$) 1°/9/2014 14,40 9/9/2014 23,64 1°/10/2014 12.702,80 2/10/2014 4.379,94 3/11/2014 4.977,72 3/11/2014 18.603,40 28/11/2014 4.878,09 1°/12/2014 18.719,90 14/1/2015 19.433,15 14/1/2015 6.367,95 9/2/2015 26.119,15 10/2/2015 8.362,44 3/3/2015 27.675,60 3/3/2015 8.843,04 2/4/2015 6.007,50 2/4/2015 17.145,42 9.4. aplicar-lhes multas individuais de R$ 80.000,00 (oitenta mil reais), a serem recolhidas aos cofres do Tesouro Nacional, com atualização monetária calculada da data deste acórdão até o pagamento, se efetuado após o vencimento do prazo abaixo estipulado; 9.5. fixar prazo de 15 (quinze) dias, a contar das notificações, para comprovação, perante o Tribunal, do recolhimento das dívidas acima imputadas; 9.6. autorizar a cobrança judicial das dívidas, caso não atendidas as notificações; 9.7. autorizar o pagamento das dívidas em até 36 (trinta e seis) parcelas mensais consecutivas, caso venha a ser solicitado pelos responsáveis antes do envio do processo para cobrança judicial; 9.8. fixar o vencimento da primeira parcela em 15 (quinze) dias, a contar do recebimento das notificações, e o das demais a cada 30 (trinta) dias, com incidência dos respectivos encargos legais sobre o valor de cada prestação; 9.9. alertar aos responsáveis que a inadimplência de qualquer parcela acarretará vencimento antecipado do saldo devedor; 9.10. dar ciência desta deliberação ao procurador-chefe da Procuradoria da República no Estado de Goiás.